Tribunal: STF
Processo: RE 1366546
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Execução de pena de multa. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo de execução sem julgamento de mérito. Recurso ministerial. Sanção de natureza penal. Execução promovida pelo Parquet. Limitação de 1.200 UFESP's estabelecida pela Lei Estadual n. 14.272/10 somente é aplicável à Fazenda Pública. Sentença de primeiro grau reformada. Recurso provido.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 3º, III e IV, da CF. Sustenta que:



          (i) “o art. 51 do CP, que expressamente determina que sejam observadas as regras da execução fiscal. No caso, a legislação fiscal estabelece que dívidas de valor inferiores ao patamar de 1.200 UFESP’s não serão executadas judicialmente (Resolução PGE-21, de 23-8-2017 e Lei Estadual n. 14.272/10”;



          (ii) “a pendência de uma multa inexequível pela própria normativa do Estado de São Paulo é aberrante, pois impede o sentenciado de renovar o título de eleitor e o CPF, bem como inscrever-se em programas assistenciais, solicitar auxílio emergencial ou mesmo obter trabalho registrado em Carteira”;



          (iii) “o mero fato de ter sido cominada uma pena de multa para o delito objeto da presente execução criminal, não implica que possa ser ela efetivamente executada, ainda que possuindo natureza penal”.



    3. O recurso é inadmissível. 



    4. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, “[e]ssa Suprema Corte tem afirmado a índole infraconstitucional da questão suscitada pelo recorrente, que envolve discussão sobre a natureza da pena de multa e de verificação de eventual extinção da punibilidade, disciplinada exclusivamente na seara legal, mais especificamente no Código Penal e na Lei de Execução Penal”.



    5. Nesse sentido, vejam-se o RE 1.170.772, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.142.802, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.167.843, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.140.973, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.202.792, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.100.216-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 1.127.241-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO . PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARÁTER DA PENA DE MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator